Tribunal: TJES
Processo: 5001980-84.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cheque; Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001980-84.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANA SAITH RODRIGUES DAS NEVES ALVES
RECORRIDO: MARIA AGAR DA ESCOSSIA SCHWAB
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à primeira Recorrente- CRISTIANA SAITH RODRIGUES DAS NEVES ALVES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRATA-SE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS, QUAIS SEJAM, SETE CHEQUES QUE SOMAM O VALOR DE R$8.260,00 (OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA REAIS). SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE PLEITEAR A NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO, ID.15956275, POR FALTA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA JUSTIÇA.
R
ECURSO INTEMPESTIVO
. RECURSO PROTOCOLADO EM 19/09/2022. MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. CERTIDÃO ID.

3914798 QUE ATESTA A INTEMPESTIVIDADE. ADEMAIS, HOUVE INTIMAÇÃO DO PATRONO DA PARTE EXECUTADA NO PROCESSO ELETRÔNICO. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS, NOS TERMOS DO ART. 12-A LEI DO JUIZADOS ESPECIAIS, ATRAVÉS DA LEI 13.728/18. HOUVE A INTIMAÇÃO DO PATRONO DO EXECUTADO VIA PORTAL/ PAINEL ELETRÔNICO CONFORME ID. 3914787, ASSIM NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO, NESSE SENTIDO O ART. 270 DO CPC:
“As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.”

RECURSO NÃO CONHECIDO.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)